Tribunal: TJSP
Processo: 1003164-25.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de contrato de financiamento – Liquidação de sentença – Necessidade de aplicação do art. 511 do CPC – Não pode prevalecer a decisão de primeiro grau que julgou extinto o processo – A desistência da perícia não pode ser considerado como ato de reconhecimento da satisfação do crédito – Cabe ao juízo de primeiro grau decidir com base nos elementos de convicção

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de contrato de financiamento – Liquidação de sentença – Necessidade de aplicação do art. 511 do CPC – Não pode prevalecer a decisão de primeiro grau que julgou extinto o processo – A desistência da perícia não pode ser considerado como ato de reconhecimento da satisfação do crédito – Cabe ao juízo de primeiro grau decidir com base nos elementos de convicção presentes nos autos – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000240721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003164-25.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FUNDO DE
INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPLI, é
apelada LUDMILA LIMA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, vencido o relator sorteado que fará declaração
de voto"., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS, vencedor, CORREIA LIMA,
vencido e REBELLO PINHO.
São Paulo, 6 de abril de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003164-25.2015.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
APTE.: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não
Padronizados NPLI
APDA.: Ludmila Lima de Oliveira (JG)
Voto no 43397

CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de
contrato de financiamento – Liquidação de sentença –
Necessidade de aplicação do art. 511 do CPC – Não
pode prevalecer a decisão de primeiro grau que julgou
extinto o processo – A desistência da perícia não pode
ser considerado como ato de reconhecimento da
satisfação do crédito – Cabe ao juízo de primeiro grau
decidir com base nos elementos de convicção presentes
nos autos – Recurso provido em parte.

Trata-se de ação de revisão de contrato bancário
cumulada com repetição de indébito, em fase de liquidação de
sentença, cujo relatório adota-se, julgada extinta pela r. sentença
de fls. 319/320.
Apela o réu e alega que em fase de liquidação de
sentença, a autora desistiu da realização de prova pericial
contábil, razão pela qual, não poderia o MM. Juízo a quo
extinguir a execução em razão do reconhecimento de satisfação
da obrigação. Alega ainda, que a liquidação de sentença deveria
ser extinta sem resolução de mérito em razão do desinteresse da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autora, nos termos do art. 485, IV, do CPC, eis que ao desistir da
prova pericial impossibilitou o desenvolvimento válido e regular
do processo (fls. 327/332).
Assiste razão em parte o apelante.
Revela-se inviável o início do cumprimento de
sentença, sem que haja o prévio julgamento da liquidação de
sentença. Outrossim, os autos já haviam sido remetidos ao
contador que informou estar impossibilitado de realizar os
cálculos em razão da complexidade da matéria (fls. 244),
determinando-se a realização de prova pericial (fls. 248/249).
Portanto, não se revela, data máxima vênia,
adequado, considerar encerrada a fase de liquidação de sentença,
bem como, oportunizar às partes o prosseguimento do feito, ou
seja, o início da fase de cumprimento de sentença, com a
apresentação dos cálculos e do valor do débito exequendo.
Como dito, não é possível inicial o cumprimento
da sentença sem o prévio julgamento da liquidação, e que exige a
prolação de uma sentença (artigo 511 do CPC).
Também, respeitosamente, não pode prevalecer a
decisão de primeiro grau que julgou extinto o processo, em razão
da satisfação do crédito, pois, a desistência da perícia não pode
ser considerado como ato de reconhecimento da satisfação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crédito.
Destarte, com a desistência da prova pericial, o
que deve ser reconhecido é o encerramento da instrução da
liquidação de sentença, cabendo ao Egrégio juízo de primeiro
grau, proferir sentença, decidindo a liquidação de sentença, com
base nos elementos de convicção que existam colhidos nos autos.
Ante ao exposto, dou parcial provimento ao
recurso, nos termos do parágrafo anterior.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO No: 40821
APEL. No: 1003164-25.2015.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
APTE.: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-
Padronizados NPL 1 (R) - cessionário do contrato da ré, fls. 298
APDA.: Ludmila Lima de Oliveira (A)
CONTRATO BANCÁRIO – Ação de revisão de contrato de
financiamento julgada procedente em parte, em fase de
liquidação de sentença – Em razão da desistência da realização
de prova pericial pela autora, a “execução” foi julgada extinta
em razão da satisfação da obrigação (art. 924, II, do CPC) –
Insurgência do réu ao fundamento de que a obrigação não
poderia ser considerada satisfeita – Alegação procedente – A
desistência da perícia pela autora deve resultar tão somente no
encerramento da fase de liquidação de sentença por ela
instaurada – Impossibilidade de extinção do processo sem
resolução de mérito, conforme requerido pelo réu, em razão da
inaplicabilidade do art. 485 do CPC ao caso sub examen –
Extinção da execução afastada – Recurso provido em parte.
1. Trata-se de ação de revisão de contrato bancário
c.c. repetição de indébito (contrato de financiamento no 20015464022,
pactuado em 14.06.2010, no valor de R$11.847,82, a ser resgatado em
48 parcelas de R$401,67, fls. 30/33), em fase de liquidação de
sentença, intentada por Ludmila Lima de Oliveira em face de Aymoré
Crédito Financiamento e Investimento S.A., julgada extinta pela r.
sentença de fls. 319/320, de relatório a este integrado, nos termos do
art. 924, II, do CPC, não havendo imposição de sucumbência.
Apelou o réu em busca da reforma aduzindo, em
resumo, que (1) em se tratando de fase de liquidação de sentença
iniciada pela autora e levando-se em consideração que ela desistiu da
realização de prova pericial-contábil, não poderia o MM. Juízo singular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extinguir a execução em razão do reconhecimento de satisfação da
obrigação (art. 924, II, do CPC) e (2) a liquidação de sentença deve ser
extinta sem resolução de mérito em razão do desinteresse da autora,
nos termos do art. 485, IV, do CPC, eis que ao desistir da prova pericial
impossibilitou o desenvolvimento válido e regular do processo (fls.
327/332).
A insurgência é tempestiva, não houve resposta e
recolheu-se o preparo (fls. 333/334).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento em parte.
3. Trata-se de ação revisional de contrato c.c.
repetição de indébito julgada procedente em parte para vedar a
capitalização de juros em periodicidade inferior à anual ou determinar o
seu expurgo caso o inadimplemento da demandante já se tenha
verificado e o pagamento desse adicional ilícito tenha sido efetuado,
“conforme se apurar em regular fase de liquidação deste v. acórdão (...)
bem como para condenar a ré a restituir à autora, na forma simples, o
indébito porventura pago sob tal rubrica, com correção monetária a
partir da efetiva ocorrência do eventual indébito e juros moratórios de
1% ao mês a contar da citação, ficando autorizada a compensação, se
for o caso, entre créditos e débitos existentes entre as partes” (fls. 224).
Em breve resumo, a autora deu início à fase de
liquidação de sentença (fls. 230), os autos foram remetidos ao contador
judicial (fls. 241) que informou estar impossibilitado de realizar os
cálculos em razão da complexidade da matéria (fls. 244), determinou-se
a realização de prova pericial (fls. 248/249), o perito judicial requereu
fossem informadas as parcelas pagas antes e depois dos respectivos
vencimentos das prestações bem como a apresentação do contrato
firmado entre as partes (fls. 258/259), a ré quedou-se inerte (fls. 281,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
287, 290 e 296), a autora desistiu da prova pericial (fls. 309) e o MM.
Juízo singular julgou extinta a execução, nos termos do art. 924, II, do
CPC. Insurge-se o fundo de investimento réu ao
fundamento de que a ação deveria ter sido julgada extinta sem
resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
Efetivamente, a razão acompanha em parte o
recorrente.
Nos termos do sobredito art. 924, II, do CPC,
“extingue-se a execução quando (...) a obrigação for satisfeita”.
O caso em exame, conforme já esclarecido, trata de
ação revisional de contrato julgada procedente em parte para afastar a
capitalização de juros em periodicidade inferior à anual e determinar o
recálculo da dívida.
A fase de liquidação de sentença foi iniciada pela
autora (fls. 230) e não teve o esperado prosseguimento em razão de sua
manifestação de desistência da realização de prova pericial-contábil (fls.
309).
Independentemente
da
natureza
jurídica
do
pronunciamento judicial que encerra a fase de liquidação de sentença
(decisão ou sentença), é certo que o MM. Juízo de origem não poderia
ter julgado extinta a execução (na verdade, cumprimento de sentença
que sequer chegou a ter início), muito menos em razão da satisfação da
obrigação (art. 924, II, do CPC).
Na verdade, a decisão que melhor se adequa ao caso
examinado é simplesmente encerrar a fase de liquidação de sentença e
oportunizar às partes o prosseguimento do feito, ou seja, o início da
fase de cumprimento de sentença com a apresentação dos cálculos e do
valor do débito exequendo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É oportuno ressalvar que a parte autora não foi
desidiosa a ponto de cogitar-se da extinção do processo sem resolução
de mérito por ausência de manifestação. Também não há falar em
ausência
de
pressuposto
de
constituição
(jurisdição,
citação,
capacidade postulatória e petição inicial) e desenvolvimento válido e
regular do processo (petição inicial apta, citação válida, capacidade
processual, competência e imparcialidade do juiz, litispendência,
perempção ou coisa julgada), ou seja, não é possível invocar a
aplicabilidade do art. 485 do CPC ao caso examinado.
Desse modo, o apelo do réu comporta acolhimento
em parte não para declarar extinto o feito sem resolução do mérito mas
tão somente para declarar encerrada a fase de liquidação de sentença.
4. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso
para declarar extinta apenas a fase de liquidação de sentença e
determinar a intimação das partes para que, querendo, promovam a
instauração da fase de cumprimento de sentença, nos termos do item 3
acima.
CORREIA LIMA
RELATOR sorteado, vencido
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
LUIS CARLOS DE BARROS
10394A9C
5
8
Declarações de
Votos
LUIZ CORREIA LIMA
1042F271
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003164-25.2015.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.